Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 11 (ONZE) PORÇÕES DE MACONHA, COM 37,40 G (TRINTA E SETE GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS), SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório em razão da coação moral irresistível, uma vez que a alegação do réu, no sentido de que sofreu fundada ameaça de morte de outro interno e de que sua família sofreu concreta intimidação para que levasse drogas para o interior do presídio, não restou devidamente comprovada nos autos.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado no interior de estabelecimento prisional), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena definitiva para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.